Tribunal: TJSP
Processo: 0003640-17.2013.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação de indenização fundada na alegação de má prestação de serviços médicos – Autora apelante que não trouxe qualquer fundamento que embasasse a real necessidade de reforma da sentença recorrida, limitando-se a citar de forma genérica doutrinas e conceitos a respeito de danos morais - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ação de indenização fundada na alegação de má prestação de serviços médicos – Autora apelante que não trouxe qualquer fundamento que embasasse a real necessidade de reforma da sentença recorrida, limitando-se a citar de forma genérica doutrinas e conceitos a respeito de danos morais - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida – Razões de apelo que devem conter os fundamentos de fato e de direito hábeis a ensejar o pedido de reforma r. decisão recorrida, nos termos do artigo 1010, incisos II e III, do CPC – A ausência de impugnação específica ou impugnação dissociada do que foi decidido na sentença impõe o não conhecimento do recurso – Honorários recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003640-17.2013.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante EDENIZE
DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS
E PESQUISAS DOUTOR JOÃO AMORIM e PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU
DAS ARTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003640-17.2013.8.26.0176 -Voto no 5898
2
VOTO No 5898
Apelação n. 0003640-17.2013.8.26.0176
Origem: Comarca de Embu das Artes (2a Vara Judicial)
Juiz (a): Dra. Tatyana Teixeira Jorge
Apelante: EDENIZE DE MOURA
Apelados: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM e
MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Ação
de
indenização fundada na alegação de má prestação de serviços
médicos Autora apelante que não trouxe qualquer fundamento
que embasasse a real necessidade de reforma da sentença
recorrida, limitando-se a citar de forma genérica doutrinas e
conceitos a respeito de danos morais - Ausência de impugnação
específica aos fundamentos da sentença recorrida Razões de
apelo que devem conter os fundamentos de fato e de direito hábeis
a ensejar o pedido de reforma r. decisão recorrida, nos termos do
artigo 1010, incisos II e III, do CPC A ausência de impugnação
específica ou impugnação dissociada do que foi decidido na
sentença impõe o não conhecimento do recurso Honorários
recursais devidos, observados os benefícios da justiça gratuita -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de ação proposta por EDENIZE DE MOURA em
face de MATERNIDADE ALICE CAMPOS MENDES MACHADO objetivando a
indenização por danos morais ao fundamento de que houve erro médico no
procedimento de parto normal, pois teve muita dor, mas não foi feita anestesia, e pelo
esforço realizado, teve rompimento dos vasos sanguíneos de um de seus olhos, além de
labirintite pela falta de oxigenação no cérebro.
Deferida a denunciação da lide ao “Centro de Estudos e
Pesquisas Dr. João Amorim CEJAM” (fls. 146).
Sobreveio a sentença de fls. 364/366, publicada em
04.04.2018 (fls. 367), cujo relatório se adota, para julgar improcedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

“Com efeito, a prova pericial indicou que foram tomadas
pela preposta da requerida todas as medidas necessárias de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003640-17.2013.8.26.0176 -Voto no 5898
3
as normas técnicas médicas por ocasião do atendimento.
Destaco a conclusão do laudo (fls. 317):
“(...) A via do parto escolhida foi absolutamente correta;
Não houve qualquer demonstrativo de iatrogenia na
condução do parto;
Não há alteração visual relacionada ao trabalho de parto;
Não há diagnóstico de labirintite comprovado a essa
situação não se atrela ao trabalho de parto;
O desconforto (dor) é inerente ao parto, não havendo um
protocolo obrigatório de analgesia a ser implementado, ficando essa
dinâmica de condução a ser definida pelo médico condutor do
procedimento”.

Assim, seja o erro médico, seja o nexo causal entre os
supostos danos e a conduta médica foram definitivamente afastados (...)”.
Em razão da improcedência do pedido principal, a r.
sentença julgou extinta a lide secundária, sem resolução do mérito, por perda
superveniente do objeto.
Pela sucumbência, a r. sentença condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
A r. sentença condenou ainda a autora ao pagamento das
custas processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono da litisdenunciada
em R$ 1.000,00, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Apela a autora sustentando que os danos que sofreu
ficaram claros, e não foi algo normal o que ocorreu com a ora apelante. É intolerável que,
ao ter um direito personalíssimo atingido, ficasse a vítima sem ressarcimento, criando-se
um desequilíbrio na ordem jurídica, na medida em que, no caso, estão presentes o ato
ilícito e a lesão a um direito, não sendo crível o prestígio da impunidade. Neste sentido,
segundo Orlando Gomes, “dano moral é (...) o constrangimento que alguém experimenta
em consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzido por outrem”.
Para Pontes Miranda, “sempre que há dano, isto é, desvantagem no corpo, psique, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003640-17.2013.8.26.0176 -Voto no 5898
4
vida, na saúde, na honra, no nome, no crédito, no bem-estar, ou no patrimônio, nasce o
direito à indenização”. Quanto ao arbitramento de indenização devida nos casos em que
há dano moral, tanto a doutrina e a jurisprudência têm tomado posições claras em
relação aos valores a serem pagos em cada caso, considerando as extensões do dano,
bem como a situação financeira do ofensor. Requereu o provimento ao presente
recurso, para julgar procedente o pedido inicial, para condenar os réus em danos morais
(fls. 370/378).

Recurso processado e respondido (fls. 381/387). Não houve
manifestação do Município de Embu das Artes.
É o relatório.

Cuida-se de ação indenizatória em que a parte autora
pleiteia a indenização por danos morais ao fundamento de falha na prestação de serviços
médicos quando de sua internação na Maternidade Alice Campos Mendes Machado em
15.01.2012, para o procedimento de parto de sua filha.
Assevera que estava com fortes dores, e não tinha
condições de fazer força para o nascimento de sua filha, mas a médica insistiu em fazer
o parto normal, sem anestesia.
Sustenta que pelo esforço realizado, teve rompimento dos
vasos sanguíneos de um de seus olhos, além de labirintite, pela falta de oxigenação no
cérebro em razão da força empreendida no parto.

Alega que, pelo sofrimento e nervosismo, os pontos teriam
inflamados e teria feito tratamento em outro hospital com receio de voltar a ser
“maltratada” na maternidade.

Assim, requereu a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais em duzentos salários mínimos.

Pois bem. O recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003640-17.2013.8.26.0176 -Voto no 5898
5
A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial,
pois ausente o nexo causalidade entre os supostos danos alegados pela autora e a
conduta médica.

Com efeito, determinada a realização de perícia médica, foi
ofertado o laudo pericial, que confirmou a adequação da prestação do serviço na
assistência ao parto da autora.

Por outro lado, ao compulsar o apelo interposto pela autora,
observa-se que esta não aponta os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença
recorrida; não trouxe qualquer argumento ou fundamento que embasasse a real
necessidade de reforma da decisão, porquanto se limitou a citar de forma genérica
doutrinas e conceitos a respeito de danos morais.

Com efeito, é indispensável que as razões do apelo
contenham expressa e claramente os fundamentos de fato e de direito, pelos quais a
parte recorrente busca a reforma da sentença possibilitando ao Tribunal a análise dos
pontos discordantes, o que não correu no caso.

Dispõe o artigo 1.010 e seus incisos do Código de Processo
Civil:

“Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão”.
Na lição de NELSON NERY JUNIOR, “o recurso deverá ser
dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame
da decisão. Só assim a parte contrária poderá contrarrazoá-la, formando-se o
imprescindível contraditório em sede recursal. (...) A inexistência de razões ou de pedido
de nova decisão realmente não se configura como causa de nulidade do processo, mas
acarreta a sanção de proferir-se juízo de admissibilidade negativo, não se o conhecendo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003640-17.2013.8.26.0176 -Voto no 5898
6
(“Princípios fundamentais Teoria geral dos recursos”, RT, 4a. edição, p. 146, n. 2.6).
Neste sentido, o entendimento do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
“PER
RELATIONEM”.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA
NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. A
fundamentação no julgado é clara e suficiente, dispensando outras
digressões “per relationem” - as quais, por si só, não importam em
nulidade. Precedentes. 2. O princípio da dialeticidade obriga a parte que
recorre impugnar, especificamente, os fundamentos do acórdão que
objurga, contrapondo-se às razões de decidir já expressadas.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido (AgInt no RMS 52.158/MS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, j. em 21/02/2017, DJe 01/03/2017);
Nota-se, no presente caso, sem sombra de dúvidas, a
ausência de impugnação quanto aos exatos fundamentos da sentença. Ou seja, as
razões recursais são genéricas e completamente dissociadas do conteúdo da sentença
apelada.

Diante dessa circunstância, não se conhece do recurso, na
forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;
(...)”

Tendo em vista o não conhecimento da insurgência
recursal, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos ao procurador da ré de R$
1.000,00 para R$ 1.5000,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, observando-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003640-17.2013.8.26.0176 -Voto no 5898
7
autora é beneficiária da justiça gratuita.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso.
ANGELA LOPES
Relatora